Tribunal: TJDFT
Processo: 0726301-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726301-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2021 18:12:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator